Tribunal: TJES
Processo: 5000640-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA RODRIGUES ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.).

2 - Nesse contexto, se a operadora Unimed Rio deve assegurar a continuidade dos cuidados médicos da usuária que está em pleno tratamento de doença grave até a efetiva alta, nos termos da orientação do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022), é de rigor que, diante do plano de saúde da agravada de abrangência nacional, a agravante (Unimed Vitória) mantenha os atendimentos dela nos termos da decisão judicial já deferida.

3 - Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5000640-79.2024.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Sandra Rodrigues Rocha

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada em desfavor de Unimed Vitória e Unimed Rio para “
determinar a manutenção do plano de saúde da autora, garantindo o tratamento médico até o final, sob pena de multa diária por descumprimento [fixada] em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (id 7104045 - páginas 35/38).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, (ii) inexistência de responsabilidade da Unimed Vitória, e, por fim, (iii) ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, a pretexto de que a agravada é beneficiária da Unimed Rio, de modo que a Unimed Vitória atua apenas como executora de serviços quando acionada mediante intercâmbio. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Por meio da decisão no id 7177462, indeferi o pleito de efeito suspensivo
.

A agravada cingiu sua manifestação apenas pela ciência da decisão que indeferiu a efeito suspensivo (id 7578763).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada em desfavor de Unimed Vitória e Unimed Rio para “
determinar a manutenção do plano de saúde da autora, garantindo o tratamento médico até o final, sob pena de multa diária por descumprimento [fixada] em R$ 500,00 (quinhentos reais)
” (id 7104045 - páginas 35/38).

A agravante sinteticamente sustenta a inexistência de responsabilidade da Unimed Vitória, e, por fim, a respectiva ilegitimidade passiva dela, a pretexto de que a agravada é beneficiária da Unimed Rio, de modo que a Unimed Vitória atua apenas como executora de serviços quando acionada mediante intercâmbio.

Cumpre acentuar que o objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão em que indeferi o pleito de efeito suspensivo, anoto que, sob minha relatoria, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5009315-65.2023.8.08.0000, foi mantida por esta corte de justiça a decisão interlocutória oriunda do mesmo juízo de origem que deferiu pretérita tutela provisória de urgência para determinar às requeridas (Unimed Vitória e Unimed Rio) “
de forma imediata e urgente, realizem todo o tratamento de quimioterapia, cirurgia e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária por descumprimento [fixada] em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Agora, mediante tutela cautelar incidental, a agravada buscou a manutenção do seu contrato de plano de saúde, diante da notificação da Unimed Rio de rescisão unilateral do vínculo atual e necessidade de repactuação, bem como postulou ainda a continuidade do seu tratamento médico perante à Unimed Vitória, em razão de estar acometida de câncer de mama.

De igual modo, não verifico a presença de plausibilidade jurídica na tese defendida pela agravante quanto à sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que
“Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1) Embora a Unimed Vitória e a Unimed Rio Branco possuam inscrições na Agência Nacional de Saúde e CNPJ's distintos, é cediço que pela natureza e regime de prestação de serviços adotados, funcionam em sistema de cooperação, prestando serviços em intercâmbio, como a própria agravante afirma na exordial. 2. Deve ser aplicada a teoria da aparência à hipótese que, aliada ao princípio da boa-fé, preserva o terceiro que não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade. 3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002624, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Nesse contexto, se a operadora Unimed Rio deve assegurar a continuidade dos cuidados médicos da usuária que está em pleno tratamento de doença grave até a efetiva alta, nos termos da orientação do STJ em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022), é de rigor que, diante do plano de saúde da agravada de abrangência nacional, a agravante (Unimed Vitória) mantenha os atendimentos dela nos termos da decisão judicial já deferida.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.